Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCURAÇÃO VENCIDA. AUSÊNCIA DE MANDATO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 60 DIAS. OFERECIMENTO DE NOVO PLANO PARA MIGRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. TEMA 1.082 STJ. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 76, § 2o, do CPC, não sanado o vício de irregularidade da representação da parte, deve o relator não conhecer do recurso interposto por advogado cuja procuração nos autos se encontra vencida.
2. O ato de cancelamento do plano dependeu de conduta praticada pelas duas rés, conforme se constata no e-mail enviado pela administradora QUALICORP à autora. Desta forma, por conclusão lógica, entende-se que o restabelecimento do plano determinado pela decisão recorrida também demandará de conduta a ser praticada pelas duas rés.
3. Trata-se de contrato coletivo de saúde rescindido imotivadamente, sem que fossem observadas as formalidades legais por parte das rés. Constitui dever jurídico anexo da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde informar à autora sobre a rescisão com antecedência de 60 (sessenta) dias e conceder-lhe a opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência.
4. A despeito da reconhecida importância do tratamento multidisciplinar para crianças com Transtorno do Espectro Autista, a hipótese não se adequa às diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, pois direcionadas aos casos de interrupção de tratamento garantidor da sobrevivência do beneficiário ou causador de lesão imediata de sua incolumidade física.
5. Não obstante a atitude das rés para a rescisão tenha sido abusiva (sem observância das normas legais), não houve ofensa aos direitos da personalidade da autora, especialmente porque inexistem indicativos de efetiva interrupção do tratamento da autora ou de prejuízos à sua saúde, considerando que a liminar para a manutenção do plano foi deferida antes da data prevista para o cancelamento.
6. Apelação da ré QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A não conhecida. Apelação da ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. conhecida e parcialmente provida.